Tribunal: TJES
Processo: 5001456-14.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001456-14.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MACHADO DE PAULA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001456-14.2025.8.08.0069
Origem:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MARCELO MACHADO DE PAULA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. EXERCÍCIO DE 2020. DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA RECONHECIDO. EXERCÍCIOS DE 2021 E PARTE DE 2022. PISO NACIONAL COMO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA MUNICIPAL. REFORMA DO JULGADO MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de conhecimento proposta por MARCELO MACHADO DE PAULA contra MUNICÍPIO DE MARATAÍZES com o objetivo de obter o correto enquadramento funcional na carreira de Agente de Combate às Endemias e a consequente condenação do réu ao pagamento de diferenças salariais retroativas relativas aos exercícios de 2020, 2021 e parte de 2022. Alega MARCELO MACHADO DE PAULA, em sua petição inicial, que mantém vínculo público contínuo e ininterrupto com a municipalidade desde 22/10/2001. Explica que, por contar com mais de 18 anos de efetivo exercício na data de vigência da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, detinha o direito subjetivo de ser enquadrado no Nível 5 do Anexo Único da referida lei, por força da aplicação do artigo 5º da norma local c/c o artigo 82, inciso III, da Lei Municipal nº 1.355/2010 (um padrão a cada quatro anos de serviço). Sustenta a parte requerente que a Administração descumpriu o regramento escalonado, pagando-lhe o vencimento linear de início de carreira (Nível 1), acarretando severo achatamento remuneratório. Por fim, busca a parte demandante a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais apuradas e seus reflexos legais nas vantagens calculadas sobre o vencimento-base, no importe de R$ 5.616,66 .

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "ACOLHO em parte a pretensão autoral para reconhecer o enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. CONDENO o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos... No entanto, as diferenças salariais e seus reflexos são devidos apenas no exercício de 2020, pois, a partir de 2021, o valor fixado no artigo 3º da referida lei se tornou mais vantajoso."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: que a sentença incorreu em erro material ao fixar o início do vínculo funcional em 01/07/2010, quando a certidão de tempo de serviço emitida pelo próprio Município comprova o ingresso em 22/10/2001; que a contagem do tempo de efetivo exercício impõe seu correto enquadramento no Nível 5 da tabela salarial ; e que o piso nacional fixado para 2021 (R$ 1.550,00) deve ser considerado o vencimento inicial da carreira (Nível 1), aplicando-se o escalonamento vertical de 3% por nível decorrente do tempo de serviço, totalizando R$ 1.744,53 para o Padrão V. De igual modo, a parte recorrida interpôs contrarrazões, apresentando os seguintes argumentos: que o autor ostenta vínculo temporário precário admitido por processo seletivo simplificado (Lei nº 1.999/2018), sendo inconstitucional a extensão de vantagens estatutárias a temporários; e que a LCM nº 2.130/2019 foi expressamente revogada pela LCM nº 2.276/2022, inexistindo direito adquirido a reajustes automáticos em cascata.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se a dois pontos:
(i)
o correto enquadramento funcional do recorrente no exercício de 2020, à luz da data efetiva de ingresso no serviço público municipal ; e
(ii)
a existência, ou não, de diferenças salariais nos exercícios de 2021 e parte de 2022, diante da interpretação da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, quanto ao exercício de 2020, verifica-se que a sentença considerou como marco inicial do vínculo efetivo a data de 01/07/2010, concluindo pelo enquadramento no padrão III. Todavia, dos documentos constantes dos autos, especialmente a certidão de tempo de serviço expedida pela própria municipalidade, observa-se que o recorrente mantém vínculo com o Município desde 22/10/2001, sem solução de continuidade. A regular transmutação do regime celetista para o estatutário operada em 2010 não apaga o tempo de serviço público anterior na mesma função, dada a convalidação e estabilização extraordinária conferida pelo artigo 2º, parágrafo único, da EC nº 51/2006 e artigo 12 da Lei Federal nº 11.350/2006.

6. A regra aplicável ao enquadramento, por força do artigo 5º da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 c/c artigo 82, inciso III, da Lei Municipal nº 1.355/2010, estabelece progressão de um padrão a cada quatro anos de efetivo serviço prestado, desconsideradas as frações. Considerando-se o ingresso em 22/10/2001, ao tempo do enquadramento previsto para 01/01/2020, o recorrente contava com mais de 18 anos de efetivo serviço, o que o posicionaria no padrão V, e não no padrão III, como reconhecido na sentença. Assim, impõe-se a reforma do julgado para adequar o enquadramento funcional ao padrão correspondente ao tempo efetivamente comprovado.

7. No tocante aos exercícios de 2021 e parte de 2022, a sentença entendeu que o valor fixado no artigo 3º, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, no importe de R$ 1.550,00, deveria prevalecer por se mostrar mais vantajoso, afastando a aplicação da tabela de progressão constante do Anexo Único. Entretanto, a interpretação sistemática da norma revela que os valores previstos no artigo 3º correspondem ao piso salarial e ao vencimento inicial da carreira para cada exercício, não afastando a incidência da progressão funcional prevista no Anexo Único para aqueles servidores que já se encontram em níveis superiores em razão do tempo de serviço.

8. O próprio texto da Lei Complementar remete à legislação federal de regência, que define o piso como vencimento inicial da carreira. Assim, a elevação do piso em 2021 para R$1.550,00 não tem o condão de limitar o vencimento dos servidores enquadrados em níveis superiores, sob pena de esvaziamento da estrutura escalonada da carreira e da regra de progressão por tempo de serviço.

9. Desse modo, reconhecido que o recorrente deveria estar enquadrado em nível superior ao inicial, também para o exercício de 2021 e até a revogação da Lei Complementar nº 2.130/2019 pela LC nº 2.276/2022, são devidas as diferenças salariais correspondentes, observando-se o padrão funcional adequado ao tempo de serviço (Nível 5 - R$ 1.744,53) e os reflexos legais nas vantagens calculadas sobre o vencimento-base (13º salário, férias, terço constitucional e adicional de insalubridade).

IV. DISPOSITIVO

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de:
(i)
reconhecer o correto enquadramento do recorrente no padrão V (Nível 5) desde janeiro de 2020; e
(ii)
estender o reconhecimento das diferenças salariais aos exercícios de 2021 e parte de 2022, até a data de revogação da Lei Complementar nº 2.130/2019, com os respectivos reflexos reflexos nas vantagens pessoais, mantidos os critérios de atualização monetária e juros fixados na origem .

11. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)